Tribunal: TJBA
Processo: 8004488-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004488-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELOYSA DA CONCEICAO SILVA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. PENSÃO MILITAR. POLICIAL INATIVO. APOSENTADORIA COMO SOLDADO PM 2ª CLASSE. PENSÃO CALCULADO NO POSTO SUPERIOR (3º SARGENTO). RECÁLCULO DOS PROVENTOS NO POSTO DE 1º TENENTE PM. FIXAÇÃO DA CET EM 125%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ELOYSA DA CONCEICAO SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de compelir a Administração Pública do Estado da Bahia a incorporar aos seus proventos a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, alegando que tal verba, originalmente instituída como vantagem “pro labore faciendo”, passou a ser paga indistintamente aos militares ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à incorporação da CET no percentual de 125%, com base no princípio da paridade remuneratória; e (ii) estabelecer se é possível a reclassificação do impetrante ao posto de 1º Tenente, para fins de cálculo dos proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada pelo Estado da Bahia, por ter sido genérica e não indicar elementos concretos que justificassem a revogação do benefício concedido à parte impetrante. 4. Do mesmo modo, a alegação de decadência da impetração não merece prosperar. Como o ente público realiza o pagamento tido por inferior ao devido mensalmente, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a cada período, nos termos da súmula 85 do STJ. 5. Cinge-se a controvérsia à análise da existência de direito líquido e certo da Impetrante, na qualidade de pensionista de policial militar, ao recálculo de seus proventos com fundamento na patente de 1º Tenente PM, com a fixação das Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. 6. Na hipótese dos autos, verifica-se que o de cujus foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar na patente de Soldado PM de 2ª Classe, com proventos calculados com base na remuneração integral de 3º Sargento (ID 56850277). A Autora, por sua vez, sustenta possuir direito à percepção da Condição Especial de Trabalho (CET) no percentual de 125%, a qual, segundo alega, vem sendo paga indistintamente aos militares ativos e inativos. 7. De plano, ressalto que, não foram colacionadas provas de que o falecido tenha exercido funções de 1º Sargento ou 1º Tenente durante o período em que esteve em atividade. Foram juntados aos autos apenas documentos de cunho pessoal e de representação, além de cópias de BGO’s (ID 56850277 e seguintes). 8. Outrossim, a concessão da CET é percebida pelos Militares de forma gradativa, até 125%, consoante Resolução expedida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado da Bahia. 9. Assim, para que a Autora fizesse jus à fixação da CET no percentual de 125%, seria necessário que apresentasse prova de que o instituidor da pensão teve seus proventos de inatividade calculados com base no posto de 1º Tenente, o que não se extrai do BGO constante no ID 56850277. 10. Na hipótese em apreço, não há previsão, no Estatuto da Carreira ou nas demais normas que regem a Polícia Militar do Estado da Bahia, de promoção presumida ou automática. Assim, não se configura direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança, que, como é cediço, não admite dilação probatória. 11. Ademais, a pretensão do impetrante de perceber proventos correspondentes ao posto de 1º Tenente - ou seja, mais de um nível hierárquico acima - configura verdadeira majoração “per saltum”, situação que não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência consolidada desta Corte Estadual. Precedentes. 12. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, somente pode ser incorporada aos proventos se houver comprovação de que o militar instituidor da pensão estava vinculado a posto hierárquico compatível e desempenhava atividade apta à sua percepção. 2. Não é admitida majoração de proventos “per saltum”, sem comprovação do efetivo preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para a concessão da vantagem. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 110-B; Lei nº 7.990/2001, arts. 122 e 123; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 16.04.2024; TJ-BA, MS nº 8034264-57.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 15.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8004488-07.2024.8.05.0000, em que é Impetrante ELOYSA DA CONCEICAO SILVA, e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares alegadas e DENEGAR A SEGURANÇA requerida pelos Impetrantes, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)